Tribunal: TJPA
Processo: 0000761-37.2016.8.14.0056
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO ? REQUER PRELIMINARMENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? Impossibilidade. Resta prejudicado com o julgamento da presente apelação. Por outro lado, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. ? NO MÉRITO PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA ? Inocorrência. Resta isolada pelo conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e depoimento testemunhal produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. A vítima declarou que na hora da abordagem olhou para o apelante e lhe disse para que entregasse o celular, obedecendo, porque o apelante empunhou o que parecia uma arma na sua barriga, que deduziu que fosse uma arma porque doeu e que posteriormente reconheceu o apelante na DEPOL, porém não recuperou o seu celular. A testemunha, confirmou que a vítima reconheceu o apelante na DEPOL. Ressalto, que a jurisprudência é unânime em garantir especial valor à palavra da vítima, quando se tratam de delitos contra o patrimônio, especialmente quando confirmado com as demais provas que indiquem o mesmo sentido, uníssono, claro e conciso. ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO ? Improcedência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas em relação ao crime de roubo, razão pela qual não há como desclassificá-lo para furto. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. O magistrado fixou-a em 06 (seis) anos de reclusão, face as circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, em consonância com a Súmula 23, deste TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. Possibilidade. O delito ocorreu em 20/02/2016 e o apelante nasceu dia 09/08/1997, conforme documento de identidade (fl. 27), contando com menos de 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos, razão pela qual contando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, diminuo em 06 (seis) meses, referente a atenuante, restando a reprimenda em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL ? Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. READEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Inocorrência. Em consonância com o artigo 33, §2°, ?b?, do CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? Impossibilidade. Apelante não preenche os requisitos do artigo 44, do CP, especialmente no que tange o quantum da pena, bem como o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA ? Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000761-37.2016.8.14.0056
APELANTE: EDUARDO FELIPE RIBEIRO GOMES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO -

REQUER PRELIMINARMENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Impossibilidade.
Resta prejudicado com o julgamento da presente apelação. Por outro lado, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
- NO MÉRITO PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA - Inocorrência.
Resta isolada pelo conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e depoimento testemunhal produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. A vítima declarou que na hora da abordagem olhou para o apelante e lhe disse para que entregasse o celular, obedecendo, porque o apelante empunhou o que parecia uma arma na sua barriga, que deduziu que fosse uma arma porque doeu e que posteriormente reconheceu o apelante na DEPOL, porém não recuperou o seu celular. A testemunha, confirmou que a vítima reconheceu o apelante na DEPOL. Ressalto, que a jurisprudência é unânime em garantir especial valor à palavra da vítima, quando se tratam de delitos contra o patrimônio, especialmente quando confirmado com as demais provas que indiquem o mesmo sentido, uníssono, claro e conciso.
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO - Improcedência.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas em relação ao crime de roubo, razão pela qual não há como desclassificá-lo para furto.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
O magistrado fixou-a em 06 (seis) anos de reclusão, face as circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, em consonância com a Súmula 23, deste TJEPA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. Possibilidade.
O delito ocorreu em 20/02/2016 e o apelante nasceu dia 09/08/1997, conforme documento de identidade (fl. 27), contando com menos de 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos, razão pela qual contando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, diminuo em 06 (seis) meses, referente a atenuante, restando a reprimenda em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência.
Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
READEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Inocorrência.
Em consonância com o artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Impossibilidade.
Apelante não preenche os requisitos do artigo 44, do CP, especialmente no que tange o
quantum
da pena, bem como o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência.
Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000761-37.2016.8.14.0056
APELANTE: EDUARDO FELIPE RIBEIRO GOMES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

EDUARDO FELIPE RIBEIRO GOMES,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista. Consta da denúncia que no dia 20 de fevereiro de 2016, a vítima Juliana Gonçalves de Souza, teve seu celular subtraído mediante grave ameaça, pelo ora denunciado Eduardo Felipe Ribeiro Gomes.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Eduardo Felipe Ribeiro Gomes nas sanções punitivas do artigo 157, do Código Penal, lhe fixando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, requerendo preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito pugna pela sua absolvição por negativa de autoria. Alternativamente requer a desclassificação para o delito de furto, bem como o reconhecimento do furto privilegiado ou fixação da pena base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da menoridade. Pugna ainda pela detração penal, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e exclusão da pena de multa, pela sua incapacidade financeira.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, que seja negado provimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, requerendo preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito pugna pela sua absolvição por negativa de autoria. Alternativamente requer a desclassificação para o delito de furto, bem como o reconhecimento do furto privilegiado ou fixação da pena base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da menoridade. Pugna ainda pela detração penal, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e exclusão da pena de multa, pela sua incapacidade financeira.

O pedido do apelante recorrer em liberdade, resta prejudicado com o julgamento da presente apelação. Por outro lado, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

No mérito, pugna pela sua absolvição pela negativa de autoria, contudo resta isolada pelo conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e depoimento testemunhal produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Juliana Gonçalves de Souza, declarou que na hora da abordagem olhou para o apelante e lhe disse para que entregasse o celular, sendo que obedeceu, porque o apelante empunhou o que parecia uma arma na sua barriga, que deduziu que fosse uma arma porque doeu e que posteriormente reconheceu o apelante na DEPOL, porém não recuperou o seu celular.

A testemunha policial Jesiel Correa Pureza Correa, confirmou que a vítima reconheceu o apelante na DEPOL.

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva. Ressalto, que a jurisprudência é unânime em garantir especial valor à palavra da vítima, quando se tratam de delitos contra o patrimônio, especialmente quando confirmado com as demais provas que indiquem o mesmo sentido, uníssono, claro e conciso:

Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I, DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO - PALAVRA DA VÍTIMA - MAIOR RELEVO - ARCABOUÇO PROBATÓRIO SEGURO EM APONTAR A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO CRIME APURADO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM VIRTUDE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, que merece maior destaque nos crimes contra o patrimônio. Os elementos de prova coletados nos autos apontam o recorrente como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, c/c. art. 14, II, do CPB.

(2018.01773385-63, 189.436, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Pelos mesmos fundamentos não há como desclassificar o delito para furto, pelo uso de grave ameaça exercida pela simulação de emprego de arma e da mesma maneira não há como reconhecer qualquer minorante, referente ao privilegio.

De igual forma não há como fixar a pena base no mínimo legal, visto que sua fixação em 06 (seis) anos, se deu em virtude do magistrado ter considerado como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referente aos maus antecedentes, bem como pelas consequências, já que o pertence da vítima não fora recuperado, restando em consonância com a Súmula 23, deste TJPA, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavoráveis para conduzir a pena base acima do mínimo legal.

Por outro lado, deve ser aplicada a atenuante da menoridade, isso porque o delito ocorreu em 20/02/2016 e o apelante nasceu dia 09/08/1997, conforme documento de identidade (fl. 27), contando com menos de 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos, razão pela qual contando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, diminuo em 06 (seis) meses, referente a atenuante, restando a reprimenda em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa.

Por outro lado não há como aplicar a detração penal, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução, tampouco aplicar o regime aberto para cumprimento de pena, uma vez que o regime semiaberto aplicado resta em consonância com o artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.

Da mesma forma, não existe como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que o apelante não preenche os requisitos previstos no artigo 44, do CP, no que se refere ao
quantum
da pena, bem como o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça.

De igual maneira não há como excluir a pena de multa, posto que obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 541 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM) DIAS MULTA - PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ALTERNATIVAMENTE QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA POR AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - Omissis... FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, COM A APLICAÇÃO DA ATENUANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO EM 2/3 REFERENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006 E READEQUAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Omissis... REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. Assim como a pena privativa de liberdade, obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo a sua função acessória, não havendo, como dispensá-la. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.04570435-92, 197.912, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-25, Publicado em 2018-11-21)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data venha
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a atenuante da menoridade, reduzindo a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0000761-37.2016.8.14.0056